Tribunal: STF
Processo: RE 583329
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-18
Data de publicação: 2010-05-18

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental no recurso extraordinário. Relator. 
   Competência. Exclusão do Refis. Legislação infraconstitucional. 
   Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla 
   defesa. Ofensa reflexa. Precedentes.
1. É competente o Relator do 
   recurso extraordinário (artigo 557, caput, do Código de Processo 
   Civil e artigo 21, parágrafo 1º, do Regimento Interno do Supremo 
   Tribunal Federal) para negar seguimento "ao recurso manifestamente 
   inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com a súmula 
   ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo 
   Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior".
2. As questões 
   referentes à exclusão de contribuinte do Programa Refis são 
   adstritas ao âmbito da legislação infraconstitucional.
3. As 
   alegações de afronta aos princípios do devido processo legal, da 
   ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da 
   prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas 
   infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou 
   reflexa à Constituição da República.
4. Agravo regimental 
   desprovido.